Tribunal: TJDFT
Processo: 0747944-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0747944-05.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: TAMARA GOMES EMBARGADO: VIVIAN BECHTLUFFT PEREIRA, CAIO JEFFERSON GOMES DA SILVA SANTOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público atuante perante às Turmas Recursais, com fulcro no Art. 11, VIII, da Resolução 20, de 21/12/2021, do Tribunal Pleno do TJDFT, que aprova o Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito